Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO VERBAL. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEVERÁ SER CUMPRIDA. INEXISTÉNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 46 DO CPC. ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL PARA CITAÇÃO. DOMICÍLIO DA RÉ.
1. Uma vez que não houve contrato escrito, não foi estabelecido o lugar onde a obrigação de pagar deverá ser cumprida. Assim, deve ser aplicada, no caso, a regra geral do art. 46 do CPC, segundo a qual a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, conforme indicado na petição inicial.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.